Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Tem-se por não caracterizada a contradição apontada pelo embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (n)os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972).
3. No contrato de abertura de crédito constou apenas a informação de que a operação de crédito implica adesão à apólice de seguro, tratando-se, assim, de cláusula imposta unilateralmente, sem que tenha sido oportunizada à ora embargada optar por contratar o serviço com outra seguradora. Ademais, também restou expressamente consignado inexistir nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação do seguro, levando à conclusão da ilegitimidade da cobrança de qualquer quantia a título de prêmio.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, examinando todas as matérias suscitadas no apelo, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.